Tribunal: TJMMG
Processo: 2000104-39.2020.9.13.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO
STF - PERSECUÇÃO PENAL NA FASE DE INVESTIGAÇÃO -
REGIME DE SIGILO - INOPONIBILIDADE AO ADVOGADO
CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU - DIREITO DE
DEFESA - ACESSO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ
DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE
INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL
(INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO JUDICIAL) OU A ESTES
REGULARMENTE APENSADOS - SEGURANÇA CONCEDIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 MANDADO DE SEGURANÇA Processo eproc n. 2000104-39.2020.9.13.0000 Referência: Processos n. 2000414-42.2020.9.13.0001 e n. 2000477-67.2020.9.13.0001 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 01/09/2020 Decisão: Unânime EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO STF – PERSECUÇÃO PENAL NA FASE DE INVESTIGAÇÃO – REGIME DE SIGILO – INOPONIBILIDADE AO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU – DIREITO DE DEFESA – ACESSO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL (INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO JUDICIAL) OU A ESTES REGULARMENTE APENSADOS – SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo impetrante o advogado Márcio Eustáquio Vieira Lopes e impetrado o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em confirmar a decisão liminar e conceder a segurança, nos termos do voto do Desembargador relator. RELATÓRIO Cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo douto advogado Dr. Márcio Eustáquio Vieira Lopes, em causa própria e em benefício de seu cliente Cb PM Mário Pereira Neto, por meio do qual busca o acesso aos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 2000414-42.2020.9.13.0001 e da Cautelar de Prisão Preventiva n. 2000477-67.2020.9.13.0001. O impetrante alega que foi devidamente constituído pelo Cb PM Mário Pereira Neto nos autos dos procedimentos acima identificados, tendo juntado procuração e apresentado pedido de vista dos autos. No entanto, o impetrante diz que o eminente Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) indeferiu o seu pedido de vista com o fundamento de que restam diligências pendentes nos procedimentos, razão pela qual seria necessária a manutenção do sigilo na fase inquisitorial. Em decisão liminar, conforme Evento 5, este Desembargador Relator deferiu o pedido, nos termos da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, para assegurar ao advogado impetrante, regularmente constituído pelo indiciado (ou investigado), o direito de pleno acesso aos autos do IPM n. 2000414-42.2020.9.13.0001 e da Cautelar de Prisão Preventiva n. 2000477-67.2020.9.13.0001, ficando limitado o acesso às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 procedimento investigatório, excluídas, portanto, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução. O eminente Juiz de Direito da 1ª AJME, autoridade apontada como coatora, prestou suas informações no Evento 11, com explanações sobre os feitos e diligências em andamento, bem como comunicando o cumprimento da decisão liminar. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, se manifestou no Evento 17, opinando favoravelmente à decisão liminar ante o disposto na Súmula Vinculante n. 14 do STF, e, assim, pugnou pela ratificação do referido decisum. Ainda que breve, é o relato do essencial para o deslinde do feito. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo douto advogado Dr. Márcio Eustáquio Vieira Lopes, em causa própria e em benefício de seu cliente Cb PM Mário Pereira Neto, por meio do qual busca o acesso aos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 2000414-42.2020.9.13.0001 e da Cautelar de Prisão Preventiva n. 2000477-67.2020.9.13.0001. Eminentes Desembargadores, a matéria em questão está pacificada na Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, e desse entendimento não podemos nos afastar, restando apenas a modulação que o caso requer. Pois bem. Nesse sentido, não vejo como me afastar das razões lançadas na decisão liminar, uma vez que revelam o caráter satisfativo da medida. No caso dos autos, temos a necessidade do impetrante e a necessidade da autoridade apontada como coatora, ou seja, o impetrante tem razão quando reivindica o seu direito a ter acesso aos autos, mas também tem razão o eminente juiz impetrado quando alega que restam diligências a serem realizadas, justificando o caráter sigiloso dos autos. Então, como dito acima, é necessário somente modular o direito quanto às prerrogativas de ambos, e, nesse sentido, é condição sine qua non a obediência à citada Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, muito bem compreendida na manifestação da eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal. Vejamos o teor da súmula supracitada: STF - Súmula Vinculante 14 É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. O Juiz impetrado, em suas informações, deixa claro que existem diligências que devem ser sigilosas, sob pena de comprometer-se o seu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 sucesso, mas a vista após a formalização documental de outras diligências já realizadas não foi subtraída ao defensor do indiciado, conforme as informações do Juiz impetrado, que bem atendeu ao comando decisório. Na verdade, desde fevereiro de 2009, quando o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por 9 votos a 2, aprovou a súmula vinculante em comento, é garantido aos advogados o pleno acesso a provas já documentadas em autos de inquéritos policiais que envolvam seus clientes, inclusive em autos que tramitam em sigilo. E aí não podemos confundir o acesso aos autos com a vedação decorrente do sigilo para as diligências em andamento. Por isso, a súmula é aplicada apenas a provas já documentadas, não atingindo as demais diligências do inquérito. O advogado não terá acesso prévio às diligências em andamento, e, para tanto, a autoridade judicial, ou ministerial, ou policial, está autorizada a separar partes do inquérito que estejam em andamento, como forma de proteger a investigação, franqueando ao advogado o acesso aos elementos de informação relativos às diligências já esgotadas e documentalmente formalizadas, bem como ao que represente o teor do que pesa contra o investigado, como foi feito no caso em análise. Confira-se, a respeito, a ementa da decisão do eminente Ministro Celso de Mello em decisão semelhante: MED. CAUT. EM RECLAMAÇÃO 12.810 BAHIA RELATOR : MIN. CELSO DE MELLO RECLTE.(S) : S.O.C. ADV.(A/S) : RODRIGO CARMONA TORRES E OUTRO(A/S) RECLDO.(A/S) : JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE TÓXICOS E ACIDENTES DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA EMENTA: RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE N. 14/STF. PERSECUÇÃO PENAL AINDA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. REGIME DE SIGILO. INOPONIBILIDADE AO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU. DIREITO DE DEFESA. COMPREENSÃO GLOBAL DA FUNÇÃO DEFENSIVA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRERROGATIVA PROFISSIONAL DO ADVOGADO (LEI N. 8.906/94, ART. 7º, INCISOS XIII E XIV). CONSEQÜENTE ACESSO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL (INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO JUDICIAL) OU A ESTES REGULARMENTE APENSADOS. POSTULADO DA COMUNHÃO OU DA AQUISIÇÃO DA PROVA. PRECEDENTES (STF). DOUTRINA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. - O sistema normativo brasileiro assegura, ao Advogado regularmente constituído pelo indiciado (ou pelo réu), o direito de pleno acesso aos autos de persecução penal, mesmo que sujeita, em juízo ou fora dele, a regime de sigilo (necessariamente excepcional), limitando-se, no entanto, tal prerrogativa jurídica, às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, conseqüentemente, as informações e providências investigatórias TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial. Precedentes. Doutrina. [...] Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e concedo a segurança, para, na forma definida pelo STF, assegurar ao advogado impetrante, regularmente constituído pelo indiciado (ou investigado), o direito de pleno acesso aos autos do IPM n. 2000414-42.2020.9.13.0001 e da Cautelar de Prisão Preventiva n. 2000477-67.2020.9.13.0001. Como lançado na decisão liminar, o acesso está limitando às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, por óbvio, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e que dependam do sigilo para a garantia do sucesso, bem como as que ainda não estejam documentadas no próprio inquérito ou processo judicial. Mantenho a decisão de que cabe ao Juízo da 1ª AJME, enquanto não finalizadas as diligências, determinar a separação das partes do inquérito que estejam em andamento, como forma de proteger a investigação, determinando a servidor de sua secretaria ou ao encarregado do inquérito a separação das partes passíveis de conhecimento pelo impetrante, intimando-o à vista dos documentos a serem franqueados, podendo tomar apontamentos ou obter cópias por meio de celular, por exemplo. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator, para, igualmente, confirmar a decisão liminar proferida e julgar procedente a presente ação. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de setembro de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relator